Tribunal: TJDFT
Processo: 0734388-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E COCAÍNA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DE UM DOS RÉUS, MAS NÃO EM RELAÇÃO AOS OUTROS DOIS. NARRATIVA DO USUÁRIO. DIFUSÃO ILÍCITA. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. ART. 16 DA LEI N. 10.826/03. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MULTIPLICIDADE DE NÚCLEOS DO TRÁFICO. POSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO OU 1/6 (UM SEXTO) SOB A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. REGIME. ADEQUAÇÃO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ALVARÁ DE SOLTURA. RECURSO DO RÉU ADRYAN PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS ALISSON E BRENDO PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações em face de sentença que condenou os réus ALISSON, ADRYAN e BRENDO como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), e o primeiro (réu ALISSON) ainda como incurso no artigo 16, “caput”, da Lei no 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) preliminar de nulidade do flagrante por violação de domicílio pelos agentes de polícia; (ii) teses de mérito relacionadas à absolvição, desclassificação ou manutenção da condenação; (iii) na dosimetria, análise quanto aos antecedentes, conduta social e circunstâncias, bem como proporcionalidade da majoração na primeira fase; e (IV) regime, substituição da pena e alvará de soltura.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em violação de domicílio se a dinâmica do ingresso na residência do acusado, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais, permite concluir que havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, sobretudo se já havia informações anteriores da traficância por ele no local, inclusive de que tinha em depósito drogas para difusão ilícita, bem como que traficava em seu estabelecimento comercial, sendo realizadas campanas, as quais comprovaram atuação ilícita neste local, com trocas de objetos, sendo avistado um usuário, o qual, logo após comprar a droga, foi abordado e com ele encontrado o entorpecente, e ele assumiu a compra no local dos fatos, tendo esta troca de objetos sido filmada, o que permitiu, diante da situação flagrancial e das fundadas razões de que havia mais entorpecentes tanto no interior do estabelecimento comercial quanto na residência do réu, os referidos ingressos. Ademais, o próprio réu e sua companheira autorizaram a entrada dos policiais na residência, de modo que afastada qualquer alegação de violação de domicílio.
4. Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (uso de entorpecentes para consumo próprio), em relação ao réu BRENDO, quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006), nas modalidades “vender” e “ter em depósito” para difusão ilícita, especialmente pelos relatos dos policiais na fase inquisitorial e em juízo, pelas circunstâncias do flagrante, antecedidas de informações da mercancia e campana, pela narrativa do usuário na seara administrativa e judicial, e pela apreensão das drogas.
5. Em relação aos demais réus (ALISSON e ADRYAN), ainda que haja indícios de coautoria no tráfico de drogas, as provas produzidas foram insuficientes para lastrear o édito condenatório, pois não foi possível concluir, com a segurança exigida pelo Direito Penal, o qual não se contenta com suposições ou conjecturas, que eles praticaram o referido crime imputado.
6. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria destes dois em relação ao tráfico de drogas - fragilizando um possível decreto condenatório - é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
7. Ainda em relação ao réu ALISSON, o porte de munições de uso restrito, em desacordo com a legislação pertinente, é suficiente para caracterizar o crime do artigo 16 da Lei n. 10.826/2003. Mesmo que desacompanhadas de arma de fogo para a deflagração, inaplicável, no caso, o princípio da insignificância, pois não se trata de apenas uma ou duas munições, mas de 9 (nove), de diferentes calibres, dentre elas de uso restrito e permitido e, embora não tenha sido apreendida arma de fogo na ocasião, havia 2 (duas) capas de colete balístico, 2 (dois) coldres para arma de fogo, 1 (um) cinto tático e uma espingarda de pressão, de modo a corroborar a gravidade e lesividade da conduta, portanto não preenchidos os requisitos da baixa periculosidade e mínima ofensividade.
8. A prática de mais de um núcleo do tipo penal é fundamento que justifica a exasperação da pena-base, pois demonstra culpabilidade acentuada, que exorbita aquela prevista no tipo penal. Precedentes.
9. Segundo o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 24a Edição, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2024, páginas 389-390), conduta social “(...) é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc.”. Assim, ao ter réu BRENDO promovido o tráfico de drogas no seu ambiente de trabalho, com a utilização de sua profissão como fachada para realizar o delito, a demonstrar uma perturbadora relação de desenvolvimento de sua atividade laboral, correta a valoração negativa.
10. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período desde o cumprimento ou extinção da pena, o que não foi o caso dos autos, pois ultrapassado apenas 10 (dez) meses do período depurador de configuração da reincidência.
11. O fato de o réu possuir munições de uso permitido e restrito, apesar de registrar condutas que tipificariam os delitos dos artigos 14 e 16 da Lei no 10.826/2003, mas foi aplicado o princípio da consunção, por si só, não justifica a valoração negativa das circunstâncias, ao passo que apreendida uma única munição de uso permitido, no mesmo contexto fático, a qual é de menor lesividade, inclusive, caso fosse de uso restrito (mais grave), também estaria vinculada ao artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Ademais, a grande quantidade de munições, que poderia justificar a mácula, não foi o caso dos autos, pois apreendida quantidade pequena, embora não ínfima, o que justifica o afastamento do princípio da insignificância, mas não uma valoração desfavorável na primeira fase da dosimetria.
12. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
13. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
14. Pertinente a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena por duas restritivas de direitos, diante da redução da pena para patamar inferior a 4 (quatro) anos, bem com porque o réu não é reincidente e lhe foi valorada apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes).
IV. Dispositivo:
15. Preliminar rejeitada. Recurso dos réus ALISSON e BRENDO parcialmente providos. Recurso do réu ADRYAN provido para absolvê-lo com EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.